Tribunal: TJBA
Processo: 8027549-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027549-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALICE ALMEIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. OMISSÃO NO DISPOSITIVO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO FINAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS E MODIFICATIVOS. READEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA INCLUIR EXPRESSAMENTE A CONDENAÇÃO NO CUSTEIO DO APARELHO AUDITIVO E PARA EXPLICITAR A REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por beneficiária de plano de saúde com objetivo de obter o fornecimento de aparelho auditivo, além de indenização por danos morais.

Sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Apelação interposta pela autora, provida por acórdão que reconheceu o direito à cobertura contratual e à reparação moral, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Embargos de declaração opostos pela parte autora, apontando omissão quanto à obrigação de fazer e erro material na redação do dispositivo do acórdão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à condenação expressa na obrigação de fazer, consistente no fornecimento do aparelho auditivo pleiteado; (ii) saber se há erro material na parte dispositiva do acórdão que indicou, contraditoriamente, a manutenção da sentença mesmo tendo dado provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022, II e III, do CPC.
7. O acórdão embargado reconheceu expressamente a necessidade do fornecimento do aparelho auditivo, a existência de cobertura contratual e a ilegalidade da recusa pela operadora do plano de saúde, além da ocorrência de danos morais.
8. Contudo, o dispositivo limitou-se a dar provimento ao recurso, sem explicitar a condenação na obrigação de fazer, gerando controvérsia quanto à extensão da condenação, notadamente na fase de cumprimento da sentença.
9. Além disso, consta erro material evidente na redação final do acórdão, ao afirmar que a sentença permaneceria incólume, contrariando a conclusão de provimento da apelação.
10. Presentes os vícios apontados, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos e modificativos, para explicitar a condenação na obrigação de fazer e corrigir a contradição material.
11. O acórdão passa a dispor expressamente a condenação do plano de saúde ao fornecimento do aparelho auditivo conforme prescrição médica e reforma a sentença para julgar procedente o pedido da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos integrativos e modificativos.
Tese de julgamento: “A omissão quanto à condenação em obrigação de fazer, reconhecida nas razões de decidir, e a existência de erro material no dispositivo, autorizam o acolhimento de embargos de declaração com efeitos integrativos e modificativos, nos termos do art. 1.022, II e III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos II e III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n° 8027549-88.2024.8.05.0001 tendo como embargante
MARIA ALICE ALMEIDA ARAÚJO
e embargado
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,